Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701317-05.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRATERNIDADE UNIVERSALISTA DA DIVINA LUZ CRISTICA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (id. 10485355) interposto por FRATERNIDADE UNIVERSALISTA DA DIVINA LUZ CRISTICA contra a sentença (id. 10485343) prolatada pelo i. juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos deste mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado contra ato do DIRETOR (A) GERAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS-, julgou improcedente o pedido para denegar a segurança e com isso resolveu o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 12.016/2009. Adoto, em parte, o relatório lançado na sentença: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória, impetrado por FRATERNIDADE UNIVERSALISTA DA DIVINA LUZ CRÍSTICA em razão de ato do DIRETOR (A) GERAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS. Alega que é entidade religiosa e filantrópica sem fins lucrativos, destinada à prática do Universalismo Crítico. Em 5/2/2019 foi autuada pela AGEFIS por exercer suas atividades sem licença de funcionamento, determinando-se a interdição de sua sede. Afirma que já tentou obter alvará diversas vezes, todas frustradas. Diz que já apresentou os documentos necessários para obtenção do alvará. Aduz que os procedimentos são burocráticos e aponta morosidade da Administração. Argumenta que a AGEFIS extrapolou o exercício de seus poderes de polícia. Assevera que exerce atividade religiosa e seus cultos são frequentados por inúmeros fiéis, não oferecendo risco. Observa que poderia ser aplicada apenas a pena de multa, sendo a interdição desnecessária e excessiva. Também questiona o valor da multa aplicada, aduzindo que é entidade sem fins lucrativos. Relata ainda ter sofrido ataques por motivo de intolerância religiosa por moradores vizinhos, que se incomodam com o barulho. Afirma, contudo, que o nível de ruídos é abaixo do limite máximo permitido. Em virtude disso, busca a nulidade do autor de interdição em questão. A autoridade impetrada ofertou informações ID 29768712. Alega que a ação fiscal foi regular e que a impetrada estava exercendo suas atividades sem o devido licenciamento. Por meio da manifestação ID 30882830, a AGEFIS/DF também defendeu a legalidade do ato impugnado. O representante do Ministério Público opinou pela denegação da ordem ID 31909674”.(...) Acrescento que, anteriormente (id. 10485347), a impetrante opôs embargos de declaração contra a aludida sentença, que não foram conhecidos em razão da intempestividade, conforme se verifica na sentença de id. 10485359. Acrescento que nesta Instância a impetrante foi intimada para regularizar o preparo, o que foi efetivado. É o relato do necessário. DECIDO. O conhecimento do recurso comporta esclarecimentos. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme relatado, em um primeiro momento identificou-se que a impetrante não recolheu corretamente o preparo do recurso, razão por que foi intimada para regularizá-lo. Porém, a análise mais acurada dos autos permite concluir que o recurso não preenche outro pressuposto de admissibilidade, porque padece de regularidade formal associada à preclusão e intempestividade. Os embargos de declaração opostos pela impetrante não foram conhecidos em razão da intempestividade (sentença - id. 10485359). A propósito, transcrevo a fundamentação ali exposta: (...) II - O recurso é intempestivo, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. O prazo para oposição dos embargos de declaração é de cinco dias, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, segundo dispõe o art. 1023, do CPC. No presente caso, a sentença embargada foi disponibilizada no DJ em 16.5.2019 (quinta-feira), publicada em 17.5.2019 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo na segunda-feira, dia 20.5.2019, sendo o termo do quinquídio legal em 24.5.2019 (sexta-feira); contudo, os embargos foram opostos em 27.5.2019, não sendo observado o referido prazo legal. III - Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER os embargos. IV - Sem prejuízo, diante da apelação interposta pela impetrante, em ID 36655797, intimem-se a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público para contrarrazões”. Note-se, portanto, que a impetrante opôs os embargos de declaração (27/05/2019) e também o recurso de apelação (07/06/19) contra a mesma sentença, a despeito do princípio da unirrecorribilidade que orienta, como regra geral, o sistema recursal brasileiro. A propósito, transcrevo precedente do Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADEB RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DO RECUSO INTERPOSTO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ACLARAR MATÉRIA SUSCITADA PELA PARTE. 1. Conforme o Princípio da Unirrecorribilidade Recursal, vigente no ordenamento jurídico processual brasileiro, é vedado à parte interpor, simultaneamente, dois ou mais recursos contra a mesma decisão. Dessa forma, interpostos dois recursos que tenham como objeto a mesma decisão, ainda que eles tenham identidade na fundamentação, será admitido somente aquele foi protocolizado primeiro. 2.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. 2. Havendo a necessidade de esclarecer questão suscitada pela parte, impõe-se o acolhimento dos embargos para, tão somente, aclarar o ponto obscuro. 3. Embargos do processo n. 2012.01.1.199122-5 não conhecidos. Embargos do processo n. 2013.01.1.109115-0 parcialmente providos. (Acórdão 987246, 20120111991225APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 959/961)(g.n)”. A oposição dos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de recurso (art. 1.025, CPC), que volta a fluir após o seu julgamento, o que não ocorre, porém, para o embargante, quando não forem conhecidos em razão da intempestividade, hipótese dos autos. Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. I - Quanto ao embargante, os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de novos recursos, mas interrompem, quanto ao embargado, que não tem como verificar de plano a referida intempestividade. II - Recurso Especial provido. RECURSO ESPECIAL No 869.366 - PR (2006⁄0158476-0)”. Em consequência, a interposição da apelação terminou por não gerar os efeitos que lhe são próprios, haja vista que a prévia oposição dos embargos de declaração fez atrair a preclusão consumativa. A propósito, anoto precedente também do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. SUSPENSÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento. 4. Considerando que a embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o erro material consistente no condicionamento do recolhimento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do NCPC para a interposição de outro recurso. Recolhimento que deverá ser realizado ao final do processo, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019)(g.n)”. Logo, ausente a interrupção do prazo por conta da intempestividade do primeiro recurso, somado à ocorrência da preclusão consumativa, tem-se por inviabilizado o conhecimento do apelo. Por outro lado, não é o caso de aplicar-se o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, porque a intempestividade encerra vício insanável. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 12:50:00. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador